Tribunal: TJMT
Processo: 0013488-72.2019.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013488-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 033.077.991-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu
o apelado
da imputação do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público sustenta que o réu rompeu a cinta emborrachada da tornozeleira eletrônica para evitar a fiscalização e possibilitar a prática de crimes patrimoniais, requerendo sua condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o rompimento da tornozeleira eletrônica configura o crime de dano qualificado ao patrimônio público, considerando a necessidade de dolo específico de causar prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do fato está demonstrada pelo termo de apreensão e laudo pericial, que comprovam a destruição da cinta emborrachada da tornozeleira eletrônica.

A autoria recai sobre o réu, porém a prova dos autos não demonstra que ele agiu com o
animus
nocendi
, ou seja, com a intenção específica de causar prejuízo ao patrimônio público.

O rompimento da tornozeleira eletrônica, ainda que deliberado, teve como objetivo evadir-se do monitoramento eletrônico e não necessariamente destruir ou inutilizar um bem público, o que afasta a tipicidade do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais consolidaram o entendimento de que a conduta de danificar tornozeleira eletrônica para fuga não configura dano qualificado, por ausência de dolo específico.

Diante da inexistência de prova inequívoca do dolo específico exigido pelo tipo penal, mantém-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de dano qualificado ao patrimônio público exige a comprovação do
animus
nocendi
,
ou seja, a intenção específica de destruir ou inutilizar o bem público.

O rompimento de tornozeleira eletrônica com o objetivo de evadir-se da fiscalização não configura, por si só, o crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Na ausência de prova do dolo específico de causar prejuízo ao erário, impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, III; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0003336-9.2016.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 05.02.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013488-72.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 0013488-72.2019.8.11.0002), que absolveu Djalma Rodrigues de Oliveira Junior do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal (ID 228522277).

O Ministério Público sustenta que
“o apelado destruiu a cinta emborrachada flexível da tornozeleira eletrônica nº 0314020952 de propriedade do Estado de Mato Grosso, tão somente para garantir sua impunidade pela prática subsequente de crimes patrimoniais”.

Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia (ID 238321666).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença (ID 228522283).

A Procuradoria Criminal, exarou parecer pelo desprovimento da irresignação ministerial (ID 238321666).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
entre 03/12/2018 e 03/07/2019, as 08h40, na residência localizada na Rua Professora Líbia da Costa Rondon, Cohab São Paulo, em Várzea Grande

-

MT, o denunciado Djalma Rodrigues de Oliveira Junior destruiu a cinta emborrachada flexível da tornozeleira eletrônica nº 0314020952 de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Conforme consta dos autos, notadamente o Ofício nº 21872/2022/GSAAP/SESP (fl. 81), de 14/12/2022, o denunciado deixou a tornozeleira nº 0314020952, de propriedade do Estado de Mato Grosso, descarregar até o dia 03/12/2018.

Dessa forma, no dia 03/07/2019, por volta das 08h40, foi noticiado ao CIOSP o rompimento da referida tornozeleira pelo acusado, o que levou uma guarnição da polícia militar se deslocar até a sua residência, sediada na Rua Professora
Líbia
da Costa Rondon, Cohab São Paulo, em Várzea Grande

-

MT, por volta das 09h42.

Durante vistorias promovidas no imóvel, os militares localizaram a tornozeleira nº 0314020952 com a cinta emborrachada flexível rompida pelo acusado; o que foi confirmado pelo Laudo Pericial nº 2.05.2019.008481-01 (fls. 23/26). Ressalte-se que o prejuízo em comento é estimado em R$171,00, em valores atualizados
”
(ID 228522235).

O
j
uízo singular absolveu o apelado por
atipicidade da conduta
,

em razão da ausência de
animus
nocendi

(ID 228522276).

Pretende o Ministério Público a reforma da sentença para condenar o apelado
pelo crime de dano
qualificado contra o patrimônio

público
.

Pois bem.

Depreende-se
dos
autos que a existência material do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa dos seguintes documentos
: t
ermo de
a
preensão (
ID
126319125, fl. 14)
e l
audo
p
ericial n.º 2.05.2019.008481-01 (
ID
126319125, fls. 31-36)
,

bem como das declarações prestadas em ambas as fases inquisitivas
.

A
autoria do delito recai sobre
o apelante.

No entanto, a análise da tipicidade da conduta atribuída a ele mostra-se prejudicada, uma vez que os elementos probatórios coletados no processo não são suficientes para demonstrar que o comportamento
do apelante
se enquadre perfeitamente na figura típica do crime descrito na peça acusatória.

E
m outras palavras, as provas apresentadas não comprovam de maneira clara e convincente que a conduta do
apelante
preencha todos os requisitos necessários para a configuração do tipo penal em questão.
Vejamos.

O
policial militar
Fábio Gomes de Oliveira
narrou
em juízo,
que:

“(...) verificou o B.O e constatou que a assinatura ali lançada é do
Sgto
Cesar, crê que sua viatura foi só no apoio, visto que o mesmo foi detido e poderia estar cometendo crimes de furto e roubo, pediram apoio para deslocar até a casa do Djalma, para ver se tinha arma de fogo, tanto que foram encontrados estojos de munições calibre 38 na residência; não possui detalhes quanto a rompimento de tornozeleira; que ele foi detido porque rompeu a tornozeleira e segundo a denúncia ele teria rompido a tornozeleira para cometer crimes, um deles parece que era roubo; crê que o
Sgto
. pediu apoio para se deslocarem até a residência do Djalma pra ver se localizava alguma arma de fogo ou coisa assim, e diante disso foi no apoio; que a denúncia chegou via CIOSP; que alguém localizou a tornozeleira na casa dele, mas não sabe informar quem foi; que não se lembra de detalhes sobre a tornozeleira; que não sabe acerca de nenhum atentado contra a vida do acusado”
(excerto da sentença – ID 228522277).

Já o policial militar
Edelson Cunha de Oliveira
, em juízo
, relatou que leu o B.O, vai fazer cinco anos, e ratifica o que está escrito no B.O, mas não se recorda de nada dessa ocorrência; que lendo o B.O, se recorda que à época atendia nessa
área e integrava a guarnição do PM Fabio Gomes de Oliveira, só não se recorda dos fatos
(excerto da sentença – ID 228522277).

O apelante
Djalma Rodrigues de Oliveira Junior, ao ser interrogado em juízo, afirmou que faz uso de seu direito ao silêncio
(excerto da sentença – ID 228522277).

Como se sabe, o delito de dano qualificado consiste em:
“
destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Se o crime
é
cometido: contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
”
.

No entanto
, para a caracterização

do crime

tipificado no art. 163, parágrafo único,

inc.
III, do Código Penal, é imprescindível

o dolo específico de destruir, inutilizar

ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial

ao dono da coisa, pois, deve haver o
animus
nocendi
.

Assim
, d
iante das provas reunidas nos autos, não houve comprovação suficiente do
animus
nocendi
, ou seja, da intenção específica de causar dano ao patrimônio público.

Pois, o
apelado, ao romper a tornozeleira eletrônica, não demonstrou uma vontade direta de lesar o erário, mas sim de evadir-se do monitoramento eletrônico, com o objetivo de praticar novos delitos e subtrair-se à responsabilidade penal.

Dessa forma,
sua conduta
parece ter sido motivada pela intenção de fugir ao controle imposto pela medida de vigilância, e não por uma vontade clara de prejudicar o patrimônio público.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DANO QUALIFICADO (ART. 163, §º ÚNICO, III, DO CP) – SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDE A CONDENAÇÃO – IMPROCEDENTE – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA

MANTIDA – APELO
DESPROVIDO. A danificação

de tornozeleira

eletrônica

para evasão

não configura

o delito do art. 163, parágrafo

único, inciso III, do Código

Penal, eis que desprovido

de dolo específico,

sendo atípica

a conduta

praticada
”
.
(TJMT - N.U 0003336-59.2016.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
.

Logo
, não restando demonstrado a existência do
animus
nocendi
por parte do apelante, ou seja, a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio público,
mantenho sua absolvição.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025